Tribunal: TJBA
Processo: 8075565-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075565-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ULISSES GOMES ARAUJO, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

AGRAVADO: IZALDA MARIA LIMA DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ISES MARIA FERREIRA CHAVES, JULIANA CARDOSO CASALI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para suspender os efeitos da constrição judicial incidente sobre imóvel objeto de embargos de terceiro, reconhecendo a boa-fé da terceira adquirente e a ausência de fraude à execução.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao apreciar os seguintes pontos: (i) concessão de tutela provisória nos embargos de terceiro; (ii) caracterização de fraude à execução; (iii) validade da cadeia dominial do imóvel rural denominado “Fazenda Natal”; (iv) ausência de anuência do credor hipotecário nas transmissões; e (v) alegada irregularidade registral.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado analisou de forma clara, suficiente e fundamentada todas as alegações, afastando a alegada fraude à execução com base na anterioridade da alienação em relação ao ajuizamento da execução e na boa-fé da adquirente, evidenciada pela ausência de gravames na matrícula do imóvel.

Reconheceu-se que a alteração da circunscrição territorial gerou diferentes registros imobiliários, sem que isso comprometa a regularidade da cadeia dominial. A anuência tácita do credor hipotecário foi identificada mediante concessão de financiamentos garantidos pelo imóvel.

Restou demonstrado o risco de dano reverso, reforçando a necessidade da tutela deferida em favor da embargada. Concluiu-se pela inadequação dos embargos de declaração como via de rediscussão do mérito da decisão.

O prequestionamento, por si só, não autoriza a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. O prequestionamento não constitui fundamento autônomo para oposição do recurso, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.234.567/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.06.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075565-76.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como embargada IZALDA MARIA LIMA DE CERQUEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.